Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-64.2022.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000678-64.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Concessão / Permissão / Autorização, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 12.469.622/0001-42 (APELADO), TATIANA LEAO LEITE TOSTES - CPF: 012.714.896-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. NOTA FISCAL. RECONHECIMENTO DA EXECUÇÃO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alto Taquari contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória, que reconheceu a existência de crédito em favor da autora decorrente da execução parcial do Contrato Administrativo no 027/2012, relativo à prestação de serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras. A sentença julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 33.778,12, com incidência de correção monetária, juros moratórios, multa contratual de 2% e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão monitória com base na regra quinquenal do Decreto no 20.910/1932; (ii) apurar se a prova escrita apresentada é suficiente para justificar a ação monitória; (iii) estabelecer a possibilidade de aplicação de multa contratual contra a Administração Pública em caso de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem do prazo prescricional tem como termo inicial a emissão da Nota Fiscal no 280, em 07/12/2017, e não o encerramento do contrato em 2016, razão pela qual a propositura da ação em 09/09/2022 afasta a ocorrência de prescrição quinquenal.

4.

A nota fiscal emitida, aliada aos documentos administrativos apresentados — como ofícios e e-mails —, constitui prova escrita idônea à propositura da ação monitória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

O próprio Município, por meio do Ofício no 152/2016/GAB/PMAT, reconheceu a prestação dos serviços correspondentes à nota fiscal, o que afasta a alegação de inexistência de obrigação ou de inadimplemento contratual.

6.

A prova testemunhal emprestada dos autos de outro processo não se sobrepõe à prova documental constante dos autos, tampouco é suficiente para afastar a veracidade das alegações da autora.

7.

A cláusula contratual que prevê multa de 2% por inadimplemento não estabelece distinção quanto ao sujeito passivo, sendo, portanto, aplicável também à Administração Pública em caso de descumprimento contratual.

8.

A conduta contraditória do Município, que reconhece o débito em documentos oficiais e posteriormente o contesta judicialmente, viola o princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública conta-se da data da emissão da nota fiscal, quando configurada a exigibilidade do crédito.

2.

A nota fiscal, acompanhada de ofício e comunicações administrativas que reconhecem a execução do contrato, constitui prova escrita hábil para fins de ação monitória.

3.

A multa contratual prevista por descumprimento de cláusulas contratuais é aplicável à Administração Pública quando inadimplente, nos termos do pactuado.

4.

A conduta contraditória da Administração Pública, que reconhece a dívida em sede administrativa e posteriormente a nega judicialmente, afronta o princípio da boa-fé objetiva.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 373, II, 487, I, 700, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alto Taquari contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Engearte Consultoria, Projetos e Obras – Leão Ferreira da Silva Ltda – EPP, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento do valor devido, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir de junho de 2016, juros compensatórios e moratórios à razão de 1% ao mês e multa contratual de 2%, nos termos pactuados. Determinou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante aventa a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, alegando que teria transcorrido o prazo de 05 (anos) desde o encerramento do contrato (03/04/2016), até o ajuizamento da presente ação, que ocorreu em 09/09/2022.

Aduz, em síntese, a inexistência de obrigação líquida e certa, bem como a ausência de prova hábil da efetiva prestação dos serviços e que a multa prevista em contrato administrativo reflete exclusivamente uma proteção à administração pública contratante, jamais podendo ser aplicada a multa em desfavor do ente público.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o
Município de Alto Taquari insurge-se contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória, onde foi julgado procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor referente a um contrato de prestação de serviços.

Denota-se dos autos que a empresa Engearte Consultoria, Projetos e Obras – Leão Ferreira da Silva Ltda – EPP ajuizou ação monitória em face do Município de Alto Taquari (MT) visando à constituição de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, com base na prova escrita consubstanciada na

Nota Fiscal n.o 280, emitida em 07/12/2017, referente à 3a e 4a medição do Contrato n.o 027/2012, celebrado para prestação de serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras na Avenida Nascente do Rio Taquari.

Relatou na inicial que venceu a licitação (Tomada de Preços n.o 002/2012), prestou os serviços de forma regular, teve a liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal (CEF) em junho de 2016, mas o município não efetuou o pagamento correspondente.

Alegou que, apesar das reiteradas cobranças extrajudiciais e do reconhecimento expresso da execução dos serviços por meio de ofícios e e-mails oficiais, o valor da nota não foi quitado, o que motivou a propositura da presente ação monitória.

O Município apresentou embargos monitórios, levantando a prejudicial de mérito de prescrição e alegando a inexistência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que garanta à Apelada o direito de exigir, da municipalidade, todo o crédito supostamente inadimplido, bem como sustentando que os serviços não foram efetivamente prestados.

O Julgador singular
prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC para: i) constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito dos requeridos, no valor de R$ 33.778,12 (trinta e três mil, setecentos e setenta e oito reais e doze centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o inadimplemento, com fundamento no dispositivo legal supramencionado.

Sem condenação em custas e despesas processuais, seguindo a orientação do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. [...]”

Os embargos de Declaração opostos pela Apelada foram acolhidos, ficando a parte dispositiva retificada, assim grafada:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC para: i) constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito do requerido, no valor de R$ 33.778,12 (trinta e três mil, setecentos e setenta e oito reais e doze centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o inadimplemento, com fundamento no dispositivo legal supramencionado; e ii) incidir a multa de 2% sobre o valor total do contrato, em razão do inadimplemento contratual do requerido. [...]”

Contra essa decisão, o
Município de Alto Taquari
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da prejudicial de mérito de prescrição

Com relação à prescrição, verifica-se que a prova escrita consistente na nota fiscal n. 280 foi emitida na data de 07/12/2017, de modo que não transcorreu o prazo de cinco (5) anos da data de sua expedição até o ajuizamento da ação, ocorrido em 09/09/2022.

O Decreto n.o 20.910/1932, prevê em seu art. 4o, parágrafo único, prazo quinquenal de prescrição referente a dívidas dos entes federados, União e Municípios. Veja-se:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, é cediço que o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que o titular obteve imediato conhecimento do direito violado.

Dessa feita, não há falar em prescrição.

Do mérito

Vê-se, do caderno processual,

que a empresa Engearte Consultoria, Projetos e Obras – Leão Ferreira da Silva Ltda – EPP ajuizou a sobredita ação, visando à constituição de pleno direito o título executivo judicial, consubstanciado na Nota Fiscal n.o 280, emitida em 07/12/2017, referente à 3a e 4a medição do Contrato n.o 027/2012, celebrado para prestação de serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras na Avenida Nascente do Rio Taquari.

Além disso, acostou na inicial, protocolos relativos as cobranças extrajudiciais por ela empreendida, bem como apresentou e-mail enviado pela Caixa Econômica Federal, enviado ao Município, solicitando a prestação de contas referente a parcela liberada em junho de 2016, no valor de R$33.778,12, mesmo valor da nota fiscal emitida.

Outrossim, nota-se que existe nos autos o Ofício no 152/2016/GAB/PMAT, em que a Prefeitura do Município, solicitou à Caixa Econômica Federal o desbloqueio de recursos destinados ao pagamento das medições mencionadas, onde consta, ainda, a afirmação da municipalidade de que os serviços correspondentes à Nota Fiscal no 280 foram efetivamente prestados, embora ainda não tenham sido liquidados.

Com efeito, a Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o crédito devido.

Por prova escrita, o doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha,

em sua obra, A Fazenda Pública em Juízo, aduz que não precisa ser um documento que, necessariamente, ostente certeza de liquidez, não sendo obrigatório que tenha sido emitido pelo devedor, ou que dele conste sua assinatura. É suficiente que tenha forma escrita e apresente aptidão para convencer o juiz da existência de uma dívida contraída pelo devedor. Num juízo de verossimilhança, fundado em cognição sumária, o magistrado irá verificar se há idoneidade, ou se não resta dúvida ou equivocidade, quanto à existência da dívida.
[1]

Ademais, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes . 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Ademais, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao Apelante o ônus da prova quanto à ausência da efetiva prestação dos serviços, o que não ocorreu.

Conforme bem pontuado pelo Magistrado singular, ainda que tenha havido a utilização de prova emprestada dos autos no 0001184-67.2016.8.11.0092, e que, em audiência de instrução, duas testemunhas (Edivaldo e Márcio José) tenham declarado que atuaram junto à empresa Apelada, durante a execução da obra, relatando que apenas cerca de 10% (dez por cento) da obra teria sido realizada e que teria havido paralisação por parte da empresa contratada, o Ofício no 152/2016/GAB/PMAT, comprova que a própria Prefeitura do Município, solicitou à Caixa Econômica Federal o desbloqueio de recursos destinados ao pagamento das medições mencionadas, afirmando também que os serviços correspondentes à Nota Fiscal no 280 foram efetivamente prestados.

Frise-se que, a prova emprestada é oriunda de processo (autos n.
0001184-67.2016.8.11.0092), em

que se discute o reajuste do Contrato Administrativo no

027/2012, ao passo que nos presentes autos, o debate gira em torno do pagamento referente a 3a e 4a medição, relativas ao aludido contrato; ou seja, em que pese façam referência ao instrumento contratual originário, abrangem momentos e questões contratuais diversas.

Assim, constata-se que a conduta do Apelante revela contradição, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva, na medida em que, ao mesmo tempo em que reconhece a existência do débito por meio do ofício, impugna os valores sob a alegação de inexecução dos serviços.

Verifica-se, portanto, que os documentos apresentados pela Apelada não apenas preenchem o requisito da prova escrita exigido pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, como também não foram infirmados por outros elementos probatórios, inexistindo fundamentos que justifiquem a reforma da sentença.

Com relação a multa, não há como se falar em inaplicabilidade, pois o contrato celebrado pelas partes, prevê expressamente na cláusula 6.0, item “b”, que tal penalidade é devida por infração a qualquer das cláusulas do contrato, não se verificando nenhuma restrição a nenhum dos contratantes.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município Municipal de Alto Taquari, mantendo inalterado o ato sentencial atacado.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É com voto.

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro. A Fazenda Pública em Juízo. 15a edição, pág. 488.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025